Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702212-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENIA ALMEIDA SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gardenia Almeida Sousa em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 53302779 dos autos principais). Recebidos os autos, intimei a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar documentação hábil a justificar o acolhimento do pleito formulado (ID 14094964). A Agravante, por meio de petição (ID 14317720), requer a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator